Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712015-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF DECISÃO O Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF, na petição de id. 21574390, requerem o adiamento da audiência de conciliação designada para o dia 23/11/2020 às 16h, ao argumento da ocorrência de eleição e transição de diretorias para o triênio 2021/2023. Considerando os argumentos do SINDSSE/DF, bem como o manifesto interesse da parte em realizar a conciliação e a importância em dar soluções consensuais aos conflitos submetidos ao Poder Judiciário, defiro o pedido de id. 21574390. Remetam-se os autos ao CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau) para que adote as providências pertinentes a redesignação da audiência de conciliação entre as partes. Intimem-se as partes. Cientifique-se o órgão ministerial. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora